Tribunal: TJSP
Processo: 2168484-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR, QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA SEVERA, SENDO-LHE PRESCRITO TRATAMENTO MEDIANTE USO DE DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA DE LONGA PERMANÊNCIA ("HEART MATE III"). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE APONTA URGÊNCIA NO TRATAMENTO, PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE, SENDO, ADEMAIS, INELUDÍVEL O PERIGO DE DANO, SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELAS

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR, QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA SEVERA, SENDO-LHE PRESCRITO TRATAMENTO MEDIANTE USO DE DISPOSITIVO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA DE LONGA PERMANÊNCIA ("HEART MATE III"). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE APONTA URGÊNCIA NO TRATAMENTO, PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE, SENDO, ADEMAIS, INELUDÍVEL O PERIGO DE DANO, SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELAS PERMANENTES OU ATÉ MESMO PERIGO NA MANUTENÇÃO DA VIDA DO AUTOR. CASO EM QUE A AGRAVANTE RESSALTA O ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO. NÃO OBSTANTE, A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA É DE RIGOR, PRIVILEGIANDO-SE A SAÚDE DO REQUERENTE, EM VISTA DA PREMÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, A ELE PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. IRRELEVÂNCIA DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS, NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DESTA CORTE. CASO QUE SE PODE EQUACIONAR PELO ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 300, § 1o DO CPC, SEM PREJUÍZO DE SE PERQUIRIR, NO CURSO DO PROCESSO, ACERCA DOS FATOS ADUZIDOS PELA RÉ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.